Tribunal: STF
Processo: Rcl 77013
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por COLONETTI CONSTRUÇÕES LTDA. visando à cassação de decisão judicial proferida no processo n. 0000691-20.2018.5.12.0003, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).

2. No e-doc. 47, determinei o sobrestamento da presente reclamação, até o julgamento definitivo do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral).

3. Em face dessa decisão, manifestou-se a parte beneficiária, nos termos consignados no e-doc. 50:

“Inicialmente, requer o autor, um PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO acerca da r. decisão que determinou o sobrestamento do feito em razão do ARE n. 1.532.603. 
Isso porque, a presente demanda não versa sobre a licitude da terceirização, mas sim sobre o reconhecimento do vínculo empregatício, a partir da análise de fatos e provas que demonstram a presença dos requisitos legais da relação de emprego: pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, o qual restou devidamente comprovado no presente processo. 
Conforme jurisprudência consolidada e reafirmada pelo STF na própria decisão da ADPF 324, mesmo com o reconhecimento da licitude da terceirização — inclusive da atividade-fim — nada impede o reconhecimento do vínculo empregatício quando presentes os elementos configuradores da relação de emprego. 
Ainda, a decisão proferida pelo Ex. Ministro Flávio Dino no ID. b053554b, aponta expressamente que não há violação às decisões da ADPF 324 e do RE 958.252 quando o reconhecimento do vínculo se dá em razão dos fatos do caso concreto, e não por presunção de ilegalidade da terceirização. 
Assim, o sobrestamento do presente feito não se justifica, uma vez que não há dependência ou prejuízo na apreciação da causa em razão do julgamento da ARE n. 1.532.603. 
Portanto, diante do exposto, requer o autor, a reconsideração da decisão que determinou o sobrestamento do feito, permitindo o regular prosseguimento do processo.”.

É o Relatório. Decido.
 
4. Rememoro que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:
 
a) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
b) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
c) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
 
5. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 
 
6. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 
 
7. Assim, embora a ordem de sobrestamento no Tema n. 1.389 - RG tenha feito referência à ADPF n. 324, o seu fundamento (licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços e validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva) também se visualiza na controvérsia em comento.

8. Ressalto, ainda, a existência de controvérsia acerca da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, notadamente quanto à condição do trabalhador — se autônomo ou empregado. Tal circunstância atrai a incidência da ordem de suspensão determinada por esta Suprema Corte no âmbito do Tema n. 1.389 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo da matéria pelas instâncias competentes.

 9. Desse modo, indefiro o pleito da parte beneficiária e reitero o despacho que aplicou a ordem de sobrestamento do Tema n. 1.389 - RG a estes autos.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente